Tribunal: TJSP
Processo: 2218226-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, da Lei no 10.826/03). Impetração visando à modificação da coisa julgada. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Inconformismo do paciente que deve ser discutido, se o caso, em sede de Revisão Criminal, já que o Habeas Corpus não

Ementa:
Habeas Corpus. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, da Lei no 10.826/03). Impetração visando à modificação da coisa julgada. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Inconformismo do paciente que deve ser discutido, se o caso, em sede de Revisão Criminal, já que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo recursal. Impetração não conhecida.